Tribunal: TJDFT
Processo: 0025263-22.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0025263-22.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DANIEL EDUARDO HENRIQUE DE FREITAS ALVES, PAULO SERGIO LEAL ALVES, MAXWELL LEAL ALVES, ESPÓLIO DE EZELISIO ALVES, ESPÓLIO DE ODETE LEAL ALVES REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL EDUARDO HENRIQUE DE FREITAS ALVES DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a petição e documentos de ID 39449190, especificamente quanto ao pagamento do ITCMD, bem como sobre o interesse no prosseguimento do feito. À Secretaria da Turma para que promova o levantamento da suspensão pelo tema 1.074. Publique-se. Brasília, D.F., 21 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator